Tribunal: TJMT
Processo: 1020717-51.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020717-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA APELANTE TOKIO MARINE SEGURADORA S/A E, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ESTADO - REEMBOLSO DE SEGURO PAGO A TERCEIROS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO NA VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MATERIAIS – DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADO – HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVIDO O RECURSO DO ESTADO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente estadual, realizando ultrapassagem indevida, vindo a colidir com o automóvel da autora que vinha em sentido contrário, causando lesões físicas e prejuízos materiais, resta configura do o dever de indenizar.

4.
Vencida a Fazenda Pública a fixação da verba honorária é medida que se impõe, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora e desprovido o recurso do Estado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª V
ara Especializada da Fazenda Pùblica de Cuiabá/MT,
M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO
” nº
1020717-51.2016.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o requerido no pagamento de R$ 26.711,00 (vinte e seis mil e setecentos e onze reais), valor este acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios (à razão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos artigos 406 do novel Código Civil e 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional) desde o desembolso.

Como causa de pedir recursal, a apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A alega necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso nas custas e honorários de sucumbência, pugnando pela reforma da r. sentença para que o Estado apelado seja condenado ao pagamento das custas/despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Já o apelante Estado de Mato Grosso sustenta como causa de pedir recursal, em sede de preliminar a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito afirma ausência de responsabilidade do Estado por não ter sido demonstrado o de nexo de causalidade, além da inexistência da prova de culpa pelo acidente.

Pugna pela reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação apresentada.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 77277481 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Em sede de preliminar arguiu sua ilegitimidade passiva para responder aos danos. Para tanto, trouxe diversos documentos a demonstrar que o veículo envolvido no acidente de trânsito com o automóvel segurado, corrido em 11.06.2016, trata-se de caminhão cedido ao Município de Várzea Grande desde 19 de junho de 2010.

Anoto, inicialmente, que é garantida a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos autos, conforme estabelecem os artigos 434 e 435 do CPC. Veja-se:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de junta-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Desse modo, de acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

In casu
, constato que o Estado quedou-se inerte quanto à apresentação de sua defesa nos autos originários, embora devidamente intimado para tanto, conforme relatado em r. sentença de id. 76114533.

Somente agora, em recurso de apelação o Estado faz juntar diversos termos de cessão do veículo caminhão Volvo/VM 260 6X2R

–

placa NPC 7041 – RENAVAM

00193456362, fabricação/modelo 2010/2010, Diesel, cor branca na tentativa de demonstrar que o referido veículo não estaria sob sua responsabilidade.

Logo, a juntada dos documentos, pelo Apelante, no recurso de apelação em face da sentença, ou seja, após a prolação da sentença, não devem ser considerados novos, porque o Estado já os possuía em sua base de dados, mormente por se tratar de termos de cessão reiteradamente renovados desde 19 de junho de 2010.

Ademais, a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes, ou que somente tenham sido conhecidos, pela parte, em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015), o que não é a hipótese dos autos, haja vista que o Apelante não apresentou qualquer justificativa plausível para a não apresentação dos referidos documentos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. (AgInt no Agravo Em Recurso Especial n. 1.302.878 – RS – Relator Min. Raul Araújo – Julgado em 17/09/2019).

Desse modo, não tendo sido apresentada a documentação no momento processual próprio, impossível o conhecimento de documentos acostados ao feito apenas no recurso de apelação, haja vista não se tratar de documentos novos ou de difícil obtenção.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª V
ara Especializada da Fazenda Pùblica de Cuiabá/MT,
M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, na “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO
” nº
1020717-51.2016.8.11.0041
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o requerido no pagamento de R$ 26.711,00 (vinte e seis mil e setecentos e onze reais), valor este acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios (à razão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos artigos 406 do novel Código Civil e 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional) desde o desembolso.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
ajuizou a presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao ressarcimento dos valores pagos em razão da indenização paga ao segurado em decorrência do acidente ocorrido com o veículo protegido pela cobertura securitária objeto da apólice em questão e o automóvel caminhão Volvo/VM 260 6X2R

–

placa NPC 7041 – RENAVAM

00193456362, fabricação/modelo 2010/2010, Diesel, cor branca, de propriedade do Estado.

Assevera que no dia 11/06/2016, próximo às 10h00min, o veículo segurado estava devidamente trafegando pela Avenida Arthur Bernardes, sentido aeroporto, no Município de Várzea Grande, quando foi abalroado pelo caminhão VOLVO/VM 260 6X2R, ano/modelo 2010/2010, de placas NPC-7041, na data dos fatos de propriedade do Estado do Mato Grosso e conduzido por seu preposto Isaque Correa de Arruda.

Narrou ainda que o acidente foi causado pela conduta do preposto do demandado, que não observou a legislação de trânsito, ultrapassando a preferencial do segurado, sendo de sua exclusiva responsabilidade, motivo pelo qual requer o ressarcimento do valor pago ao segurado correspondente aos danos materiais causados.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial

com o seguinte dispositivo de sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, CONDENANDO o requerido no pagamento de R$ 26.711,00 (vinte e seis mil e setecentos e onze reais), valor este acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios (à razão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos artigos 406 do novel Código Civil e 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional) desde o desembolso.

Por consectário, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, RESOLVO o MÉRITO DA CAUSA, EXTINGUINDO O FEITO.

ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT.”

Ir
resignadas com a sentença, as partes apresentaram recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da culpa do agente público no acidente que envolveu o veículo segurado pela, acarretando a perda do automóvel, bem como a fixação de honorários de sucumbência em face do Estado.

Com essas considerações, passo à apreciação dos recursos de apelação.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“(...)deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“(...)tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, o Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, percebe-se que o motorista do veículo causador do acidente é funcionário público e no momento do acidente estava em desempenho de sua função, bem como que a referida ultrapassagem foi efetuada sem a devida cautela, de forma imprudente, em estrada de terra e sem visibilidade.

Do Boletim de Acidente de Trânsito trazido com a inicial – id. 76114506 , percebe-se pela descrição da dinâmica do acidente pelos agentes públicos de trânsito que o motorista do caminhão, de propriedade do requerido, deixou de observar placa de regulamentação e, de forma imprudente, invadiu a pista em que trafegava o veículo segurado pela autora, em sentido preferencial, o que resultou no acidente ocorrido em 11/06/2016.

Ora, o agente público, condutor do caminhão de propriedade do ente estatal ao realizar a manobra de adentrar na via preferencial deveria ter tomado todo cuidado para fazer a conversão em condições de segurança, principalmente pelo fato de estar conduzindo um veículo do tipo caminhão, muito maior que os demais que normalmente trafegam na via urbana.

Ainda, como restou demonstrado, a autora despendeu o valor relativo à indenização paga em razão do seguro contratado com o proprietário do veículo KOMBI STANDARD 1.4 MI TOTAL FLEX 8V, 2013, placas OAT2299, de propriedade e segurado em nome de Veterinária São Francisco de Assis Ltda, por meio da APÓLICE DE SEGURO N.º 312.001.4137596, com vigência entre 10/02/2016 e 10/02/2017, tornando-se a requerente responsável pelo veículo na qualidade de seguradora.

Diante disso, comprovada a ocorrência bem como o inequívoco dano suportado pela autora, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CARACTERIZADOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DEMONSTRADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EVIDENCIADOS – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando evidenciado que, na realidade, o Apelante não pretendia que as respostas apresentadas pelo perito fossem esclarecidas, mas que estivessem de acordo com suas convicções, o que não se pode permitir, notadamente se levarmos em consideração a liberdade de atuação do expert.

2. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

3. A responsabilidade do Município Apelante é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, tendo em vista que o veículo do requerido era dirigido por um funcionário público no momento do acidente.

4. Sentença ratificada, em reexame. Recurso desprovido.

(N.U 0000073-05.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022)

Qu
anto ao pedido de condenação do Estado em custas e honorários, tenho que é de rigor a condenação da Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, uma vez que se trata de parte vencida, devendo a r. sentença ser retificada no ponto.

Assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Isento, todavia, o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e dar parcial provimento ao recurso da parte autora
para condenar o

Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023